Tribunal: TJBA
Processo: 8008941-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008941-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: L. C. P. N. e outros

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES, KAROLINE DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste abusivo. Menor portador de TEA. Tutela de urgência mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu reajuste de 39,9% em plano de saúde coletivo e fixou provisoriamente o índice de 11,60%, diante de alegada abusividade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que limitou o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vedação de cláusulas abusivas.
4. Embora os planos coletivos não se submetam diretamente aos índices da ANS, é possível o controle judicial da razoabilidade dos reajustes, sobretudo quando configurada vantagem exagerada.
5. O reajuste de 39,9% em um único período, desacompanhado de demonstração atuarial idônea, revela, em análise sumária, desproporcionalidade e probabilidade do direito.
6. A ausência de transparência na justificativa do aumento evidencia desequilíbrio contratual e afronta aos princípios da boa-fé e da equidade.
7. O perigo de dano está caracterizado, pois a elevação substancial da mensalidade pode inviabilizar a manutenção do contrato e comprometer o tratamento de saúde de menor diagnosticada com transtorno do espectro autista.
8. O risco à saúde e à integridade física da beneficiária prevalece sobre eventual prejuízo financeiro da operadora, sendo reversível a medida em caso de comprovação futura da legalidade do reajuste.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É possível o controle judicial da razoabilidade de reajustes em planos de saúde coletivos quando verificada abusividade. 2. A ausência de demonstração atuarial idônea e a imposição de aumento expressivo autorizam a concessão de tutela de urgência para reequilibrar a relação contratual. 3. O risco à saúde do beneficiário, especialmente menor com condição clínica relevante, justifica a intervenção judicial para assegurar a continuidade do tratamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8071511-67.2024.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2280169-82.2025.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8008941-74.2026.8.05.0000
, em que é recorrente a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, recorrida,
L. C. P. N.
,

representada por sua genitora
DANIELA CRISTINA ANDRADE CÂMARA NILO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora